Tribunal: TJMT
Processo: 1011372-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011372-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DARLEY AMORIM DA SILVA - CPF: 810.923.001-63 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DARLEY AMORIM DA SILVA - CPF: 810.923.001-63 (APELADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriores, após sua exclusão decorrente de divórcio, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exclusão da beneficiária do plano de saúde coletivo após a dissolução do vínculo matrimonial e a possibilidade de sua manutenção nas mesmas condições contratuais; (ii) analisar se a exclusão abrupta e sem prévia notificação do plano de saúde, após mais de 30 anos de vínculo assistencial ininterrupto, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo, mesmo quando formalmente amparada pela perda do vínculo de dependência, deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da confiança, especialmente em relação contratual longeva e quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico contínuo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082, firmou entendimento de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, desde que o beneficiário arque integralmente com a contraprestação devida.

5. A aplicação analógica do artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que assegura aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais após a extinção do vínculo do titular do plano familiar, mostra-se adequada ao caso concreto, em consonância com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

6. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial, conforme Tema Repetitivo no 1.365 do STJ, não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias fáticas que evidenciem efetivo abalo psíquico-emocional capaz de transcender o mero dissabor cotidiano, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico contínuo, mesmo após a perda do vínculo de dependência por divórcio, permitindo sua migração para plano individual ou assunção da titularidade nas mesmas condições contratuais anteriores, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades. 2. A negativa de cobertura, ainda que indevida, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de circunstâncias fáticas que evidenciem efetivo abalo psíquico-emocional."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, arts. 30, § 1o, 35-C, I e II; CDC, arts. 4o, III, 47; CC, art. 422; RN/ANS no 195/2009, art. 3o, § 1o, art. 18, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.082 (REsp 1.842.751); STJ, Tema Repetitivo no 1.365 (REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP); STJ, Súmula 608; AgInt nos EDcl no RMS 55.492/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
DARLEY AMORIM DA SILVA
(id. 352491889) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 352491892) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 352491886), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Conforme se depreende dos autos, a autora
DARLEY AMORIM DA SILVA
ajuizou ação em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, narrando que era beneficiária de plano de saúde operado pela ré desde o ano de 1990, inicialmente de forma individual e, após seu casamento, na condição de dependente de seu então cônjuge, que se tornou o titular da apólice. Afirmou que a relação contratual perdurou por décadas, garantindo-lhe cobertura assistencial ininterrupta.

Relatou que, em 2023, com a dissolução da sociedade conjugal, seu ex-cônjuge solicitou junto à ré a sua exclusão do plano de saúde na qualidade de dependente. Sustentou que foi surpreendida com a exclusão, da qual somente tomou conhecimento quando necessitou de atendimento médico e teve o acesso negado, sem que lhe fosse enviada qualquer notificação prévia ou oferecida a oportunidade de assumir a titularidade do contrato, mantendo as mesmas condições de cobertura e preço.

Aduziu, ainda, ser portadora de condições crônicas de saúde, notadamente depressão, disfunção tireoidiana e mioma uterino, que demandam acompanhamento médico e uso contínuo de medicação, tornando a manutenção do plano de saúde essencial à preservação de sua saúde e qualidade de vida.

Alegou que, ao tentar solucionar a questão administrativamente, a ré limitou-se a oferecer a contratação de um novo plano de saúde, com valores substancialmente mais elevados e imposição de novos períodos de carência, condições que se mostram desvantajosas e financeiramente inviáveis para sua nova realidade econômica, agravada pelo divórcio.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata reintegração da requerente ao plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente vigentes, sob pena de multa diária.

Ao final, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela de urgência concedida e condenar a ré na obrigação de fazer consistente em manter a autora como beneficiária do plano de saúde, assegurando-lhe a migração para um plano individual/familiar ou a assunção da titularidade do contrato desmembrado, nas exatas e mesmas condições de cobertura assistencial, rede credenciada, padrão de acomodação e valores de mensalidade de que gozava na condição de dependente, sem a imposição de novos prazos de carência, cabendo à autora o pagamento integral das mensalidades correspondentes. Contudo, julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 352491886).

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, o juízo condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção: a parte ré arcará com 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restantes, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na mesma proporção da sucumbência.

Em suas razões recursais (id. 352491889), a autora
DARLEY AMORIM DA SILVA
sustenta que a sentença merece reforma no tocante à improcedência do pedido de danos morais. Argumenta que a exclusão abrupta e sem prévia notificação do plano de saúde, após mais de 30 anos de vínculo assistencial ininterrupto, configura situação que transcende o mero aborrecimento contratual, atingindo diretamente sua dignidade, integridade emocional e sensação mínima de segurança existencial. Ressalta que é portadora de doenças crônicas que exigem tratamento contínuo, e que a exclusão a privou de assistência da qual depende diariamente. Afirma que a conduta da operadora viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o direito fundamental à saúde e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido e fixada indenização compatível, bem como a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais para que a apelada arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em suas razões recursais (id. 352491892), defende a legalidade da exclusão da autora do plano de saúde, argumentando que agiu em resposta a uma solicitação expressa do titular do plano, ex-cônjuge da autora. Sustenta que, tratando-se de plano coletivo empresarial, a manutenção da autora como dependente estaria condicionada à preservação do vínculo que a qualificava para tanto, qual seja, o casamento. Com o divórcio, a autora teria perdido a condição de elegibilidade. Alega que a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, em seu artigo 18, parágrafo único, inciso II, prevê a possibilidade de a operadora excluir beneficiários por perda do vínculo de dependência. Argumenta, ainda, que a Súmula Normativa no 13/2010 da ANS, que disciplina o direito à manutenção de dependentes no mesmo contrato, é aplicável somente aos planos individuais/familiares, e não aos planos coletivos empresariais como o da autora. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais para o patamar de 50% para cada parte.

A autora apresentou contrarrazões (id. 352491896) refutando os argumentos da operadora e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo da recorrente UNIMED consta em id. 352491893. A apelante DARLEY é isenta do recolhimento por ser beneficiária da gratuidade de justiça (id. 355502862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
recursos de apelação
interpostos por
DARLEY AMORIM DA SILVA
(id. 352491889) e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 352491892) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 352491886), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

Do mérito de ambos os recursos
:

A controvérsia central trazida no recurso da operadora de plano de saúde diz respeito à legalidade da exclusão da autora do plano de saúde coletivo empresarial após a dissolução do vínculo matrimonial com o titular do contrato, bem como à possibilidade jurídica de se determinar sua manutenção nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes, assim como a configuração de danos morais no caso em comento.

A operadora sustenta que agiu em conformidade com a legislação e as normas regulamentares ao processar a exclusão da autora, uma vez que esta perdeu a condição de elegibilidade (dependente por vínculo matrimonial) que justificava sua inclusão no plano coletivo empresarial. Argumenta que a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, em seu artigo 18, parágrafo único, inciso II, autoriza a exclusão de beneficiários por perda do vínculo de dependência.

De fato, o artigo 18 da RN no 195/2009 da ANS estabelece:

"Art. 18. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde.

Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

I - fraude; ou

II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998."

Contudo, a análise da questão não pode se limitar à verificação da legalidade formal do ato de exclusão. É necessário examinar a controvérsia sob a ótica dos princípios que regem as relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção da confiança, bem como à luz do direito fundamental à saúde.

No caso em apreço, restou incontroverso que a autora mantinha vínculo contratual com a operadora há mais de 30 anos, inicialmente como titular de plano individual e, posteriormente, como dependente de seu então cônjuge em plano coletivo empresarial. Trata-se, portanto, de relação contratual extremamente longeva, durante a qual a autora estruturou seu acompanhamento médico sob a legítima expectativa de continuidade da cobertura assistencial (id. 352491396 e id. 352491871).

Também é fato incontroverso que a autora é portadora de condições crônicas de saúde (depressão, disfunção tireoidiana e mioma uterino) que demandam acompanhamento médico regular e uso contínuo de medicação, circunstância que torna a manutenção do plano de saúde essencial à preservação de sua saúde e qualidade de vida (id. 352491398, id. 352491399 e id. 352491850).

Nesse contexto, a exclusão abrupta da autora do plano de saúde, sem prévia notificação e sem a oferta de alternativas que garantissem a continuidade da assistência nas mesmas condições contratuais, revela-se incompatível com os deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação, cooperação e proteção.

Quanto ao cancelamento do plano de saúde, restou incontroverso nos autos que o pedido de cancelamento do ex-cônjuge da recorrente consta em id. 352491872 após a separação. Contudo, os recorrentes não lograram êxito em comprovar que o cancelamento do plano ocorreu a pedido do ex-cônjuge, sem observar eventual tratamento em andamento, limitando-se a transferir a responsabilidade para o outro.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082 (REsp 1.842.751), firmou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Embora o precedente trate especificamente da hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso em análise, na medida em que reconhece a necessidade de se assegurar a continuidade da assistência à saúde em situações de vulnerabilidade do beneficiário, desde que este arque integralmente com a contraprestação devida.

No caso dos autos, a autora não pretende usufruir gratuitamente dos serviços da operadora, mas sim manter o vínculo contratual mediante o pagamento integral das mensalidades, preservando-se as condições de cobertura, rede credenciada e valores anteriormente praticados.

Ademais, restou comprovado que a autora necessita fazer tratamento de depressão, mioma uterino e disfunção tireoidiana.

Assim, mesmo que se considerasse legítimo o cancelamento do plano de saúde após o período de 11 meses previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, ainda assim seria devida a manutenção da cobertura assistencial ao autor,
por se tratar de paciente em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
.

Quanto ao prazo de manutenção do plano de saúde, o art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98 estabelece:

"O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses."

Embora seja lícita a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, desde que observados os requisitos legais,
tal direito encontra limitação quando o beneficiário está em tratamento médico essencial
.

Dessa forma, sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - alcança os pactos coletivos. Isso porque,
em havendo usuário em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

No caso concreto, a rescisão unilateral do plano de saúde privou a autora, ora apelado do tratamento contínuo e essencial nos seus cuidados com a saúde agravada, portadora de depressão, disfunção tireoidiana e mioma no útero, condição que demanda acompanhamento médico por determinado período. A interrupção desse tratamento mostra-se potencialmente prejudicial a sua saúde, o que justifica a manutenção da cobertura mesmo após a rescisão do contrato com a empresa.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de garantir a manutenção de ex-cônjuges em planos de saúde, reconhecendo o caráter alimentar da prestação e a necessidade de se preservar a continuidade da assistência à saúde. Nesse sentido:

À propósito:

APELAÇÃO – Plano de saúde empresarial –
Manutenção da ex-esposa no plano de saúde coletivo do empregador do ex-cônjuge – Sentença de provimento – Irresignação da ré – Não acolhimento – Beneficiária dependente diagnosticada com câncer de mama. Circunstância excepcional, que justifica sua manutenção, como meio de proporcionar a continuidade do tratamento a que submetida. Cancelamento importaria em danos irreparáveis. Possibilidade de prorrogação da avença por tempo indeterminado até a alta médica
. Incidência da legislação consumerista (Súmulas no 608 do STJ e 100 do TJSP). Aplicação analógica do Tema Repetitivo no 1082. Precedentes – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10220427920218260005 São Paulo, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 15/12/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. EXCLUSÃO DO EX-CÔNJUGE POR SOLICITAÇÃO DA TITULAR QUE, APESAR DE SER LÍCITA, NÃO PODE GERAR AUTOMATICAMENTE A EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE RESGUARDAR O DIREITO INDIVIDUAL À ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DO

PLANO DE SAÚDE A BENEFICIÁRIO QUE ESTIVER INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO
, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1.
A exclusão do dependente, a pedido da titular do plano de saúde, em razão de ação de divórcio em curso, embora tenha previsão contratual, não pode resultar automaticamente na extinção do contrato em relação para o beneficiário dependente, mormente, quando está em pleno tratamento de saúde e passou por recente internação hospitalar, havendo ainda normas legais e regulamentadoras que asseguram aos beneficiários o direito de manter as mesmas condições contratuais em caso de cancelamento do plano de saúde pelo titular, desde que assuma o pagamento integral . Art. 30 da Lei 9.656/98 c/c art. 24, II e art . 3o, § 1o da RN 557/2022 em aplicação analógica à hipótese. Precedentes.
2. Recursos desprovido . Aclaratórios prejudicados. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50014878120248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4a Câmara Cível)

Em situação de cancelamento de plano quando há tratamento de saúde em andamento, esta Colenda Câmara decidiu que ‘
é

ilícito
o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário
com Transtorno do Espectro Autista
em tratamento contínuo
, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ
‘ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009835620248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025)

Quanto à alegação de que a Súmula Normativa no 13/2010 da ANS seria aplicável apenas aos planos individuais/familiares, e não aos planos coletivos empresariais, cumpre observar que a sentença não se fundamentou exclusivamente nesse normativo, mas sim na aplicação analógica do artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que dispõe:

"Art. 3o. (...)

§ 1o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes."

A aplicação analógica desse dispositivo ao caso concreto mostra-se adequada, na medida em que a
ratio
da norma é a proteção da continuidade do vínculo contratual em favor de dependentes que, por fato superveniente alheio à sua vontade, deixam de ostentar a condição de dependência em relação ao titular, mas ainda assim necessitam da manutenção da assistência, mediante assunção integral das obrigações financeiras.

Recusar a incidência analógica de tal previsão normativa a um caso como o presente, em que há relação contratual de mais de trinta anos, enfermidades crônicas, exclusão sem notificação prévia e oferta de novo plano manifestamente desvantajoso, implicaria adotar postura formalista, incompatível com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção ao consumidor.

Ademais, a própria operadora informou, em petição superveniente, ter procedido ao desmembramento do contrato, criando um novo código de benefício para a autora, como titular, em razão de decisão judicial em outro processo. Tal fato demonstra que a pretensa "impossibilidade técnica" de manutenção da autora como titular é, na verdade, inexistente, restando claro que a discussão instaurada pela recorrente está restrita às condições econômicas e de carência.

Tal solução mostra-se equilibrada e consentânea com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, na medida em que preserva a continuidade da assistência à saúde sem impor ônus desproporcional à operadora, que continuará recebendo a contraprestação devida.

O que se refere ao recurso proposto pela autora, insurgindo-se contra a
improcedência do pedido de indenização por danos morais
, argumentando que a exclusão abrupta e sem prévia notificação do plano de saúde, após mais de 30 anos de vínculo assistencial ininterrupto, configura situação que transcende o mero aborrecimento contratual, atingindo diretamente sua dignidade, integridade emocional e sensação mínima de segurança existencial.

Na hipótese, é certo que a negativa inicial de cobertura causou transtornos à autora, que se viu compelida a buscar a tutela jurisdicional. Contudo, a tutela de urgência foi prontamente deferida (id. 352491855), sem evidências nos autos de que tenha havido prejuízo concreto à sua saúde, diante do atendimento da decisão judicial pela apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a simples negativa, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando comprovada situação excepcional de abalo psíquico, sofrimento intenso ou agravamento do estado de saúde:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgInt no REsp n. 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 30/9/2022). 2. A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral. 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ). Agravo interno improvido." (STJ - AgInt no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso concreto, não há elementos nos autos que demonstrem sofrimento excepcional ou abalo psíquico grave que transcenda o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual. A situação foi prontamente resolvida pela via judicial, sem comprovação de consequências danosas que justifiquem a reparação por danos morais.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE TROMBOFILIA HEREDITÁRIA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Se o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, em sua cláusula 9a, prevê expressamente que não serão cobertos pelo contrato o fornecimento de tratamento domiciliar, não há como impor à operadora de plano de saúde a obrigação de arcar com o custeio de medicamento de uso domiciliar. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10202371020238110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Por derradeiro, no tocante à eventual configuração de danos morais
in re ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por parte de operadora de plano de saúde, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 11 de março de 2026, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.365, nos autos dos Recursos Especiais no 2.197.574/SP e no 2.165.670/SP, pacificou a controvérsia mediante a fixação da seguinte tese jurídica vinculante:

"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido in re ipsa, sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de demonstrar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

Assim, à luz do entendimento consolidado pela Corte Superior em sede de recursos repetitivos, infere-se que a negativa de cobertura, ainda que indevida, não se reveste, per se, de aptidão para configurar lesão extrapatrimonial presumida, exigindo-se, para tanto, a demonstração de circunstâncias fáticas outras que evidenciem efetivo abalo psíquico-emocional capaz de transcender os lindes do mero dissabor cotidiano.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença fixou a proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, considerando que esta decaiu apenas do pedido de indenização por danos morais, tendo obtido êxito no pleito principal, qual seja, a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições contratuais.

Tal distribuição mostra-se adequada e proporcional ao resultado da demanda, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a mesma proporção de distribuição (70% para o patrono da autora e 30% para o patrono da ré) e a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026